Tribunal: STF
Processo: Rcl 85339
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Amapá, em 26.9.2025, contra a seguinte decisão da Turma Recursal do Amapá no Processo n. 0043904-43.2022.8.03.0001, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (GDSE), INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 1975/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Gratificação de Desempenho do Setor 
de Desenvolvimento Econômico, instituída pela Lei estadual 
nº 1975/2015 estabelece em seu artigo 1º: ‘Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho do Setor de Desenvolvimento Econômico (GDSE), devida aos servidores do quadro de Pessoal Civil do estado, integrantes do Grupo de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial, Ciência, Tecnologia e Produção do Governo do Estado do Amapá, em efetivo exercício nos seguintes órgãos e entidades: I – Secretaria de Estado do desenvolvimento Rural; (...)’ 2) No caso dos autos, a parte autora exerce o cargo de AUX OPER SERV DIVERSOS, vinculado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural, conforme atesta sua ficha financeira. Logo, faz jus a gratificação ora pleiteada. 3) Caberia a parte ré, por outro lado, desconstituir o direito do autor comprovando que o mesmo não está exercendo suas funções ou encontra-se lotado em órgão diverso, o que não o fez. 4) Recurso conhecido e não provido” (fl. 37, e-doc. 3).



    Opostos embargos de declaração contra esse acórdão, foram rejeitados (fls. 71-73, e-doc. 3).



    2. O reclamante afirma que “o servidor Raimundo Nonato da Silva Borges, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, ajuizou ação requerendo o pagamento da GDSE – Gratificação de Desempenho do Setor de Desenvolvimento Econômico, instituída pela Lei Estadual nº 1.975/2015, com fundamento na sua atual lotação na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural. A pretensão foi acolhida em primeira instância, tendo sido mantida pela Turma Recursal do Estado do Amapá” (fl. 3).



    Sustenta que, “ao deferir a gratificação com base unicamente na atual lotação do servidor, sem que este integre a carreira legalmente prevista para o benefício, o acórdão cria critério não previsto em lei para a concessão de verba remuneratória; estende benefício a cargo estranho à estrutura funcional definida pelo legislador; e promove reclassificação remuneratória judicialmente, a pretexto de suposta isonomia” (fl. 4).



    Argumenta que, “considerando que foi estendido gratificação, vencimento a servidor público sem fundamento em lei, violando a súmula vinculante 37; requer o provimento da Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a prolação de nova decisão” (fl. 7).



    Requer o deferimento “de medida liminar para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos do processo nº 0043904-43.2022.8.03.0001” (fl. 6).



    Pede a procedência da presente reclamação “com o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 37 e a consequente cassação da sentença reclamada” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado do Amapá para manter a sentença, a Turma Recursal do Amapá teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 37.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    O acórdão reclamado transitou em julgado em 27.9.2023, conforme certidão emitida pelo Tribunal estadual, em 28.8.2023 (fl. 76, e-doc. 3).



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Miniaste Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora